Tribunal: TJPA
Processo: 0811838-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811838-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVI FERREIRA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREIRO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em 29/04/2025 por Sarah Fernandes de Oliveira em favor de DAVI FERREIRA FARIAS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal de Portel. A custódia refere-se ao crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(Art. 121, §2º, II, c/c Art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

Excesso de prazo:
O paciente estava preso há mais de 74 dias (na data da petição) e posteriormente reforçou estar preso há 165 dias (sem decisão de pronúncia), configurando constrangimento ilegal.

Ilegalidade/Ausência de fundamentação:
Alega que a decisão que decretou a preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se à menção genérica de autoria e materialidade e à ausência de
periculum libertatis
.

Falta de provas/Individualização de condutas:
Questiona a autoria, citando a distância e a visibilidade, e o fato de a suposta vítima (Bernardo) estar disparando contra os ocupantes do barco, tornando impossível individualizar as condutas.

Condições pessoais favoráveis:
O paciente é réu primário, trabalhador, provedor da família, possui endereço fixo, é de boa índole e apresentou Certidão Judicial Criminal Negativa.

Lesão sofrida:
Alega que o paciente foi alvejado no rosto pela suposta vítima e conduzido à penitenciária sem o tratamento médico necessário.

Pedidos Subsidiários:
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) ou a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

Necessidade da Prisão para Garantia da Ordem Pública:
A decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 312 do CPP.

Gravidade Concreta do Modus Operandi:
A custódia foi justificada pela
periculosidade
e
extrema frieza
do paciente, evidenciada pelo modo de agir grave: uso de arma de fogo, invasão de domicílio e tentativa de homicídio em plena luz do dia, colocando a família em risco. Essa conduta justifica a manutenção da prisão para acautelar a ordem pública e coibir o risco de reiteração criminosa.

Relatividade do Excesso de Prazo:
Os prazos processuais não são somas aritméticas, devendo ser relativizados conforme as particularidades do caso concreto e o
princípio da razoabilidade
. O constrangimento ilegal somente se configura por inércia ou desídia judicial, o que não ocorreu, pois o processo tramita regularmente e já teve 03 audiências, com a próxima marcada para encerramento da instrução.

Irrelevância das Condições Pessoais:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão do
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJ-PA).

Inadequação de Cautelares Alternativas:
As medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) são inadequadas e insuficientes para resguardar a segurança da vítima e coibir a reiteração criminosa, dada a gravidade do
modus operandi
.

Ausência de Comprovação Médica:
Não há comprovação suficiente de que o estado de saúde do paciente seja grave ou de que ele não esteja recebendo tratamento adequado na unidade prisional.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu
do
habeas corpus
e, no mérito,
denegou a ordem
impetrada em favor de DAVI FERREIRA FARIAS, mantendo sua custódia cautelar, e recomendou ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

Dispositivos relevantes: Art. 121, §2º, II, c/c Art. 14, II, do CP
(Código Penal): Tentativa de Homicídio Qualificado;
Art. 93, IX, da CF
(Constituição Federal): Exige a fundamentação das decisões judiciais;
Art. 312 do CPP
(Código de Processo Penal): Requisitos da Prisão Preventiva (necessidade da custódia);
Art. 313, I, do CPP
(Código de Processo Penal): Cabimento da Prisão Preventiva;
Art. 319 do CPP
(Código de Processo Penal): Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Julgados relevantes:

STJ - RHC: 100495 PB 2018/0171837-2.

STJ - RHC n. 58.274/ES.

STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6.

TJ-PR - HC: 2425787 PR.

Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:
Estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA, ___ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HC nº 0811838-66.2025.8.14.0000

Processo referência: 0800392-34.2025.8.14.0043

IMPETRANTE: SARAH FERNANDES DE OLIVEIRA, OAB/GO 38.232-A

PACIENTE: DAVI FERREIRA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Sarah Fernandes de Oliveira, OAB-GO nº 38.232-A
em favor do paciente
DAVI FERREIRA FARIAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal de Portel.

A impetração do
Habeas Corpus
(datada de 29/04/2025) busca o relaxamento da prisão preventiva. A defesa alega:
excesso de prazo:
o paciente estava preso há mais de 74 dias (na data da petição inicial, 29/04/2025) sem o fim da instrução processual. Petição posterior reforça que o paciente está preso desde 11/03/2025 sem decisão de pronúncia, apesar das audiências realizadas. A manutenção da prisão é alegada como ilegal e um constrangimento ilegal;
ilegalidade da prisão/ausência de fundamentação:
alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva e ausência de
periculum libertatis
. A fundamentação usada foi apenas a suposta autoria e materialidade;
falta de provas/individualização de condutas:
questiona a autoria, citando que havia dois indivíduos no barco, a uma distância considerável, sem visibilidade, e a suposta vítima (Bernardo) estava disparando contra eles. Alega não haver como individualizar as condutas dos ocupantes do barco;
condições pessoais favoráveis:
o paciente é réu primário, de boa índole, responsável, trabalhador e provedor da família. Possui endereço fixo e não oferece risco à sociedade ou ao processo. A Certidão Judicial Criminal Negativa (emitida em 12/03/2025) não encontrou registros criminais em seu nome na Comarca de Anajás;
lesão sofrida:
a defesa argumenta que a suposta vítima disparou contra Davi, que foi alvejado no rosto. Durante a audiência de custódia, era nítido que a bala ou pólvora ainda estava alojada no rosto do paciente, que foi conduzido à penitenciária sem o devido tratamento médico necessário.

Requer a concessão da ordem liminarmente, com o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) ou a prisão domiciliar.

O Desembargador Relator
indeferiu a concessão da medida liminar
em 13 de junho de 2025, por não constatar de pronto os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

O Juízo de Portel prestou informações em 24/06/2025. O juiz reiterou que a prisão preventiva foi mantida em razão da
periculosidade evidenciada pelo modo de agir
, que incluiu o uso de arma de fogo, a invasão de domicílio e a tentativa de homicídio em plena luz do dia, destacando o receio de reiteração delitiva e o risco concreto à integridade física da vítima.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
, mas pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea, limitando-se o decreto à menção genérica da autoria e materialidade.

Ocorre que a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, proferida oralmente em audiência de custódia em 13/03/2025, demonstrou a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
, com base em elementos concretos.

A materialidade e os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos no Inquérito Policial, incluindo o relato da vítima (Bernardo Ferreira da Costa) e de sua esposa (Joseli Machado de Aquino). Tais depoimentos indicam que o paciente Davi e o corréu Ronaldo retornaram armados (com uma espingarda) à casa da vítima e
efetuaram disparos
.

O Juízo de Portel fundamentou a segregação na
grave periculosidade e extrema frieza
dos custodiados, que se deslocaram armados à casa das vítimas e efetuaram disparos contra a família, colocando em risco todas as pessoas presentes. O crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, II, c/c Art. 14, II, do CP) foi praticado com violência e uso de arma de fogo. Tais circunstâncias configuram um
modus operandi
grave, capaz de justificar a prisão cautelar para resguardar a ordem pública e
evitar novas investidas criminosas
. Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do C. STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. HISTÓRICO DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do recorrente e a gravidade concreta do delito, uma vez que o homicídio foi praticado com premeditação, frieza e crueldade. 3. Aliado a tais fundamentos, destacou-se, ainda, a imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, em razão das notícias de que os réus intimidaram testemunha. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”

(STJ - RHC: 100495 PB 2018/0171837-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2018)

O magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da periculosidade do réu evidenciada pela gravidade concreta da conduta somado ao modus operandi do denunciado, o que justifica a manutenção da prisão como forma de acautelar a ordem pública.

Portanto, a decisão combatida está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF, e aos termos do art. 312 do CPP.

Como segundo fundamento, a defesa alega que o paciente está preso há 165 dias sem decisão de pronúncia, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Contudo, os prazos processuais não são meras somas aritméticas e podem ser relativizados conforme as particularidades do caso concreto. Conforme as informações juntadas aos autos:

1.

A denúncia foi recebida em
19 de maio de 2025
.

2.

O processo tramita regularmente, e já foram realizadas
03 audiências
nos dias 28/07/2025, 12/08/2025 e 19/08/2025, estando a próxima tentativa de encerramento da instrução marcada para 02/09/2025.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando a demora é resultante de
inércia, desídia ou retardamento injustificado
do Juízo. No presente caso, o andamento processual demonstra que a instrução está em curso, com audiências designadas e realizadas, afastando a alegação de inércia judicial.

Constrito, deve o processo seguir seu curso natural até posterior prolação de sentença de mérito.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

A defesa também invoca as condições pessoais favoráveis do paciente (lavrador, solteiro, 6ª série do ensino fundamental, réu primário e trabalhador). O paciente apresentou, inclusive, Certidão Judicial Criminal Negativa.

No entanto, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, sedimentado na
Súmula nº 08
, estabelece que:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Uma vez demonstrada a necessidade de acautelamento da ordem pública pela gravidade concreta do
modus operandi
, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a segurança da vítima e coibir o risco de reiteração criminosa.

A custódia cautelar, prevista nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar, e não antecipação de pena.

Em relação à alegação de lesão sofrida pelo paciente e a falta de tratamento médico adequado, o Ministério Público aponta que
não há comprovação suficiente
de que o estado de saúde dele seja grave ou de que ele não esteja recebendo tratamento adequado dentro da unidade prisional.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, impetrada em favor de
DAVI FERREIRA FARIAS
, mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima, e recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/10/2025